Tribunal: TJMT
Processo: 0040502-76.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040502-76.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 021.170.661-27 (RECORRENTE), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), WESLEY DOUGLAS AVELAR (VÍTIMA), VENÂNCIO (TESTEMUNHA), CABO DA POLÍCIA MILITAR BECA (TESTEMUNHA), WESLEY DOUGLAS AVELAR - CPF: 067.139.621-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que pronunciou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 12 da Lei n. 10.826/03, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a pronúncia; (
ii
) verificar a existência de prova inequívoca da legítima defesa apta a ensejar absolvição sumária; (
iii
) examinar a possibilidade de afastamento da qualificadora de motivo torpe; (
iv
) determinar a competência do Tribunal do Júri para apreciar o crime conexo de posse irregular de arma de fogo; e (v) apreciar o cabimento do efeito suspensivo e da concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade e a presença de indícios consistentes de autoria, conforme o art. 413 do CPP e precedentes do STJ e TJMT.

4.
As provas colhidas, notadamente o laudo necroscópico e o depoimento da testemunha ocular, corroboram a existência do crime e os indícios de autoria, não sendo possível, nesta fase, afastar a participação do acusado.

5.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica, ante a
ausência de elementos que comprovem agressão atual ou iminente por parte da vítima.

6.
A qualificadora do motivo torpe somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, inexistindo, no caso, prova incontestável que justifique sua exclusão.

7.
O crime de posse irregular de arma de fogo está conexo ao homicídio, atraindo a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

8.
O efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito é restrito, impedindo apenas o julgamento em plenário, mas não o prosseguimento dos atos preparatórios.

9.
A concessão da justiça gratuita deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, que é o competente para aferir a real situação econômica do condenado, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não comportando exame aprofundado de mérito.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é possível quando comprovada de forma incontestável a excludente de ilicitude.

3. As qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. O crime conexo de posse irregular de arma de fogo deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

5. A concessão de justiça gratuita deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea “d”; CP, art. 121, §2o, I e IV; CPP,
arts
. 78, I, 413, 584 e 804; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15.05.2023; STJ,
AgRg
no HC 864.419/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 16.12.2024; TJMT, N.U 1003512-42.2024.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
0040502-76.2017.8.11.0042

– COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE :
-
FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO :
- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Fabiano Oliveira
d
a Silva
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
0040502-76.2017.8.11.0042
, pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que o pronunciou nos term
os do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.
319680449
).

O recorrente, nas razões que se encontram no Id.
319680459

pretende, em síntese, a reforma da referida decisão para que seja
des
pronunciado, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria e a fragilidade das provas produzidas nos autos, invocando-se, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
; alternativamente, requer sua absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa, o afastamento da qualificadora do motivo torpe por ausência de fundamentação concreta e a remessa da imputação relativa ao crime de posse ilegal de arma de fogo ao juízo comum por ausência de conexão probatória com o delito doloso contra a vida; postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o deferimento do benefício da justiça gratuita, com fundamento em sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
319680461
).

Em juízo de retratação (Id.
319680462
),
o
magistrad
o
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
327898361
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e posse irregular de arma de fogo – Decisão de pronúncia – Pleito de despronúncia e absolvição sumária por legítima defesa – Inviabilidade – Prova suficiente de materialidade e autoria – Admissão de autoria pelo próprio acusado – Testemunha presencial e demais elementos que apontam para a responsabilidade penal – Ausência de prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa – Manutenção da qualificadora do motivo torpe – Motivação abjeta evidenciada – Não demonstração de manifesta improcedência – Competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime conexo – Incidência do art. 78, I, do CPP – Precedentes do STJ e TJMT – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do caderno informativo que (Id. 237342190):

[...]
(...) Consta do presente Inquérito Policial que a vítima Wesley Douglas Avelar, vulgo "
Jhonson
", era conhecido no bairro como usuário de drogas. Na noite de 24/06/2017, por volta das 20h0Omin, quando a
vitima
estava em sua residência, terceira pessoa não identificada a convidou para juntos consumirem drogas, sendo aceito pela
vitima
. Então, Wesley Douglas pegou sua bicicleta e saiu na companhia da terceira pessoa, indo até a residência do denunciado FABIANO OLIVEIRA DA SILVA, localizada na Rua 32, Quadra 156, n° 10, no Bairro Pedra 90, nesta cidade, ponto bastante conhecido por comercialização e uso de entorpecentes. No local, a
vitima
e seu conhecido, além de consumirem drogas, também ingeriram bebidas alcoólicas por toda a madrugada até a manhã do dia seguinte. Por volta das 12h2Omin, o denunciado FABIANO, a
vitima
Wesley Douglas e a terceira pessoa não identificada estavam em frente
a
residência do denunciado e, em razão do elevado. consumo de drogas e bebidas alcoólicas, Wesley Douglas começou a discutir com FABIANO, lhe cobrando uma dívida. De repente, o denunciado FABIANO sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a
vitima
, atingindo Wesley Douglas Avelar com 3 (três) tiros nas regiões cervical e torácica, provocando lesões gravíssimo no pulmão esquerdo, coração, saco
periocárdico
, diafragma e alças intestinais, que ocasionaram em sua morte por choque hemorrágico, conforme descrito no Laudo Pericial acostado às fls. 73/104. O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que entre o denunciado e a vítima houve um desentendimento em razão de dívidas por compra/venda de entorpecentes. A vítima foi agredida de maneira repentina e inesperada, sendo pega de surpresa, não esperando tal

ataque, além da
vitima
estar em condições de vulnerabilidade, pois estava fazendo uso de entorpecentes há várias horas, impossibilitando manifestar qualquer gesto de defesa. Ao ser realizada buscas no interior da residência do denunciado FABIANO, foi encontrada uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 32, 2 canos, além de 2 (duas) munições, mantendo, o denunciado FABIANO OLIVEIRA DA SILVA, sob sua guarda, arma de fogo e munição, de uso permitido, sem que tivesse autorização para tal e nem registro perante o órgão federal competente. Infringiu, assim, o disposto no art. 12, da Lei 10.826/2003.

[...].

Por esses fatos, o recorrente foi processado e pronunciado nos termos da decisão atacada, da qual recorre postulando o que segue.

1
.

Da
impronuncia por ausência de provas e da
absolvição sumária pela excludente da legítima defesa.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“(...) 1. A sentença de pronúncia possui cunho
declarató
rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo
Penal .
2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória.
(...)”

(
STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“A decisão depronúnciaconsubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri”

(N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Não obstante as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos são insuficientes para a absolvição sumária ou a despronúncia de Fabiano Oliveira da Silva, pois não há elementos seguros e suficientes que
permitam concluir, neste momento que
ele
não tenha concorrido, de alguma forma, para a prática do crime.

Inicialmente, cumpre destacar que a
autoria e a materialidade delitiva
estão devidamente comprovadas, conforme se verifica
do boletim de ocorrência (
Id. 319678995, p
. 18-19), laudo de local do crime (Id.
319678996
, p. 6-22), laudo de necropsia (Id.
319678998
, p. 16-17 e Id.
319678999
, p. 1-7),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Com efeito, o recorrente
Fabiano Oliveira da Silva
, durante a fase
judicial
,

confirmou parcialmente os fatos narrados na acusação, admitindo ter efetuado dois disparos contra a vítima Wesley Douglas Avelar,
mas apresentou versão defensiva alegando legítima defesa. Segundo ele, a vítima esteve em sua casa na noite anterior apenas para consumir drogas e retornou no dia seguinte, próximo ao horário do almoço, acompanhada de terceira pessoa não identificada.

Fabiano relatou que Wesley chegou alterado, bateu em seu portão e, durante a discussão que se seguiu, tentou sacar uma arma de fogo. O interrogado afirmou que entrou em luta corporal com a vítima, conseguiu tomar-lhe a arma e efetuou os disparos. Negou que o crime tivesse sido motivado por dívida de drogas e contestou a propriedade da espingarda encontrada em sua residência. Explicou que mudou de cidade após o ocorrido porque sua casa foi incendiada, residindo no Pará há cerca de 6
ou
7 anos, onde trabalha há aproximadamente 4 anos.

No contexto da fase instrutória, especialmente durante a audiência de instrução e julgamento realizada perante o juízo de origem, colheu-se o testemunho de
Miguel da Silva Martins
,
o
qual,
declarou em seu depoimento que morava em frente à casa de Fabiano Oliveira da Silva
e, que, n
o dia do crime, retornou para casa por volta do meio-dia, após comprar cervejas. Enquanto guardava as bebidas na geladeira, ouviu três disparos e, ao olhar pelo portão, presenciou o que parecia ser o quarto disparo, que atingiu o canto do muro de sua casa. Viu a vítima já baleada caindo no asfalto e Fabiano saindo por um lote vazio com a arma. Afirmou que no momento dos disparos a vítima ainda estava em pé e
que viu claramente Fabiano empunhando a arma e atirando na direção dela. Declarou não conhecer a vítima e não ter presenciado qualquer discussão prévia aos disparos. Após o crime, Fabiano não retornou mais ao local.

Os policiais
Eduardo Bittencourt

e
Leonardo de Brito Almeida
relataram perante a autoridade judiciária
que a residência onde ocorreu o crime, no bairro Pedra 90, era conhecida como ponto de venda e consumo de entorpecentes, e que tanto a vítima Wesley Douglas quanto o acusado Fabiano Oliveira da Silva eram usuários de drogas conhecidos na região. Ambos relataram que, segundo informações de populares, houve um desentendimento entre Fabiano e Wesley, resultando nos disparos que vitimaram este último, sendo que a vítima foi encontrada caída no meio da rua, em frente à residência do acusado. Os dois policiais confirmaram que Fabiano utilizava tornozeleira eletrônica que estava desligada no momento do crime, impossibilitando sua localização imediata.

Além disso,
Leonardo acrescentou que a vítima e o acusado haviam passado a noite anterior juntos consumindo bebidas e drogas, e que Fabiano teria entrado em sua residência e retornado já atirando contra Wesley, enquanto Eduardo mencionou que Wesley ainda tentou correr antes de ser alvejado. Ambos os policiais afirmaram não ter participado das diligências posteriores para captura do acusado
sendo
que, no dia do fato, Fabiano não foi localizado pelas autoridades.

Diante das provas acima mencionadas, n
ão vejo como prosperar o pleito de absolvição sumária ou despronúncia do recorrente, haja vista que os elementos probatórios constantes dos autos revelam indícios consistentes de que o Fabiano teria
praticado
do crime de homicídio qualificado.

A
análise detida dos autos revela que o recorrente Fabiano Oliveira da Silva admitiu expressamente, em juízo, ter efetuado dois disparos contra a vítima Wesley Douglas Avelar, sustentando, contudo, que o fez em legítima defesa, após suposta tentativa da vítima de sacar uma arma de fogo. Alegou que a vítima teria chegado em sua residência alterada e armada, iniciando uma discussão cuja motivação ele afirma desconhecer, ocasião em que, ao visualizar o gesto de sacar a arma, teria reagido, iniciado luta corporal e tomado o
armamento das mãos de Wesley, vindo a efetuar os disparos sem, contudo, recordar com precisão como estes se deram.

A versão defensiva, todavia, não encontra amparo seguro nos demais elementos probatórios constantes dos autos. A testemunha presencial Miguel da Silva Martins, vizinho do recorrente, declarou ter ouvido os disparos e, ao sair ao portão, visualizado o acusado com a arma em punho, desferindo tiros contra a vítima que ainda estava em pé e tentando se afastar, vindo a cair no asfalto, não tendo mencionado qualquer luta corporal prévia, tampouco gesto agressivo da vítima.

A narrativa apresentada pela testemunha guarda coerência com os relatos colhidos junto aos policiais civis Eduardo Bittencourt e Leonardo de Brito Almeida, os quais confirmaram que a vítima foi alvejada em via pública, após sair da residência do acusado, sendo certo que várias pessoas, conforme informações colhidas no local, teriam

apontado o recorrente como autor dos disparos.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não comete
u
o delito em questão, inviável a
des
pronúncia
dele
nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise”.

(N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024).
Destacamos

Ademais disso
, é
sabido que
a absolvição sumária nos casos de competência do Tribunal do Júri somente é cabível quando não restam dúvidas de que o réu agiu em legítima defesa
, sendo imprescindível que a excludente invocada esteja plenamente comprovada. Da mesma forma, é necessário que fique demonstrada a ausência de intenção de matar (
animus necandi
), pois, havendo qualquer dúvida, a causa deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Sendo assim
, o contexto probatório revela que a conduta do recorrente não se encaixa, neste momento processual, nos estritos limites da legítima defesa previstos no artigo 25 do Código Penal, porquanto ausentes elementos seguros que indiquem agressão atual ou iminente por parte da vítima. Não há nos autos, até o presente momento, qualquer prova técnica ou testemunhal que ateste que Wesley estivesse de fato armado ou que tenha iniciado agressão concreta, a justificar a reação letal por parte do acusado.

Desse modo,
à luz dos elementos constantes dos autos, não é possível, neste momento processual, comprovar de forma clara e inequívoca a alegada legítima defesa sustentada nas razões recursais. Trata-se de questão complexa que demanda uma análise minuciosa e aprofundada, própria do juízo natural da causa, atribuição conferida pelo Texto Constitucional ao Conselho de Sentença (CF, art. 5o, XXXVIII, alínea 'd').

É pacífico que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, conforme ressaltam a doutrina e a jurisprudência
majoritárias, não implica juízo de certeza sobre a culpa do acusado, mas apenas a admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, que se limita à admissibilidade formal da acusação, exige-se tão somente a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios mínimos de autoria, além da análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações apresentadas no recurso, que buscam o reconhecimento da legítima defesa, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, o acolhimento da tese defensiva nesta fase somente é viável quando ausentes, de forma incontestável, elementos probatórios em sentido incriminador.

No entanto, no caso em análise, há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, o que impede o juízo de certeza necessário para a absolvição sumária pretendida.

Assim, embora a defesa pleiteie a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 23 do Código Penal, sob a alegação de que este agiu em legítima defesa putativa, a referida excludente não restou comprovada de forma inequívoca nos autos. Isso porque as provas produzidas até o momento não demonstram, de maneira incontestável, que o recorrente tenha agido exclusivamente com
animus
defendendi
, conforme sustentado na peça recursal.

A propósito, acerca desse tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a absolvição sumária do acusado, com fundamento na legítima defesa, somente é admissível quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
, bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (...) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA (...) A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, e a desclassificação para o delito de lesão corporal são providências que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de animus necandi, respectivamente. 02. A par da constatação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, as evidências produzidas durante a instrução são capazes de indicar, pelo menos em tese, a presença do elemento subjetivo (animus necandi), de modo que, nesta etapa
de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a
vida.(...)
”.

(N.U 0000575-60.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA (...) O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca de sua configuração, a qual não resta evidenciada nos autos, haja vista os relatos contraditórios e elementos indiciários que atribuem ao réu o possível uso desproporcional da
força.(...)
”.

(N.U 0010031-48.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024).

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a absolvição sumária, tampouco despronuncia
porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2. Do afastamento da qualificadora do motivo torpe

De outro lado, a
defesa sustenta a necessidade de afastamento da qualificadora
do
motivo
torpe
.

Todavia, não há como acolher tal pleito, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência da referida qualificadora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos
probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”
(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de que o recorrente tenha praticado o delito por motivo torpe, decorrente
de um
desentendimento ligado a uma
suposta
dívida
de drogas
.
O depoimento de Sidnei dos Santos, colhido em sede policial, traz elementos significativos ao mencionar expressamente que havia comentários no bairro de que o crime teria sido motivado por dívida decorrente de transação de drogas.

Assim, embora existam elementos que evidenciem a ocorrência de um
desentendimento prévio
, não é possível determinar, com precisão, sua intensidade, duração ou extensão, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dessa questão.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração da qualificadora, esta deve ser mantida na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

3. Do crime conexo

A
defesa pleiteia,
além disso
, a incompetência do Tribunal do Júri para o julgamento do delito conexo de posse de arma
de fogo
. Contudo,
esta
pretensão não encontra amparo legal, pois o art
.
78, I, do Código de Processo Penal estabelece claramente que, havendo conexão entre crimes da competência do Júri e outros da justiça comum, prevalecerá a competência do Tribunal do Júri.

No caso concreto, o
crime de posse irregular de arma de fogo

está diretamente relacionado ao homicídio, uma vez que
ao que tudo indica,
a arma em questão foi utilizada para a prática do crime contra a vida, conforme demonstram os depoimentos testemunhais, especialmente o de Miguel da Silva Martins, que relatou ter visto o acusado saindo do local do crime com um revólver em punho
,
elemento que, embora não conclusivo por si só, aliado ao conjunto probatório, especialmente à narrativa da denúncia,
é
suficiente, neste momento processual, para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro
societate
.

Assim, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade do crime de
posse irregular
de arma
de fogo
, conexo ao delito doloso contra a vida, não se mostra possível
a submissão ao juízo comum
sob a alegação de ausência de provas, porquanto tal tese deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para a devida apreciação da matéria.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Posse Irregular de Arma de Fogo. Corrupção de Menores. Legalidade da Busca Domiciliar. Manutenção da Pronúncia. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I e IV, CP), corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e, no caso de Gean Carlos, também por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03). II. Questão em
discussão 2. As questões suscitadas no recurso consistem em: (i) verificar se houve ilegalidade na busca domiciliar que resultou na apreensão de arma de fogo na residência do recorrente Gean Carlos; (
ii
) analisar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia; (
iii
) avaliar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e emboscada; (
iv
) decidir se é cabível a absorção do crime de posse de arma de fogo pelo de homicídio; e (v) definir se cabe despronúncia quanto ao crime de corrupção de menores. III. Razões de decidir 3. A busca domiciliar mostrou-se válida, diante da existência de investigação em curso, denúncias anônimas e autorização formal do morador, afastando-se a nulidade arguida. 4. Há indícios suficientes de autoria e materialidade em relação ao homicídio qualificado, sendo correta a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, conforme exige o art. 413 do CPP. 5. As qualificadoras não são manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para análise pelo Conselho de Sentença. 6.
Os crimes conexos (corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo) devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, conforme determina o art. 78, I, do CPP, não sendo possível o afastamento nesta fase processual.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença de pronúncia mantida. Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio é válida quando amparada por fundadas razões de flagrante delito e investigação em curso. 2. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo dispensável qualquer juízo de certeza, o qual é reservado ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa. 3. Qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes. 4. Os crimes conexos ao delito doloso contra a vida devem ser julgados pelo Tribunal do Júri.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CPP,
arts
. 5o, 78, I, 293 e 413; ECA, art. 244-B; Lei 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 958.594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 12/02/2025; TJMT, N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 08/11/2023.

(N.U 1001732-10.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

4. Do efeito suspensivo

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente
também
não merece acolhimento
.

O Código de Processo Penal estabelece expressamente, em seu art
.
584, que
“os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos
ns
. XV, XVII e XXIV do art. 581”
.

Importante destacar que o § 2o do artigo 584 do CPP estabelece que
“
o recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o julgamento
”
. Esta disposição legal confere ao recurso contra a decisão de pronúncia um efeito suspensivo parcial ou limitado, impedindo apenas a realização da sessão de
julgamento pelo Tribunal do Júri (segunda fase do procedimento bifásico), mas não suspendendo os demais atos processuais preparatórios.

Assim, mesmo com a interposição do recurso, o juiz pode realizar todos os atos preparatórios para o julgamento, como o sorteio dos jurados, a intimação das testemunhas e a organização da pauta. Esta previsão representa um equilíbrio entre a celeridade processual e o direito ao recurso, permitindo que o processo continue seu curso normal, evitando paralisações desnecessárias, mas impedindo que o julgamento ocorra antes da análise do recurso pelo tribunal
ad quem
, preservando o direito do acusado de ter a decisão de pronúncia revisada antes de ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Embora a jurisprudência admita, em casos excepcionais, a concessão de efeito suspensivo quando demonstrado o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, o recorrente não logrou êxito em comprovar tais requisitos no caso concreto. O recorrente fundamenta seu pedido na possibilidade de concessão de livramento condicional, alegando que a manutenção da pronúncia poderia frustrar tal benefício. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois o recorrente encontra-se custodiado em razão de prisão preventiva devidamente fundamentada, não havendo qualquer decisão judicial que indique a iminência de concessão de livramento condicional.

Ademais, o livramento condicional, por sua própria natureza jurídica, pressupõe o cumprimento de parte da pena após condenação definitiva, situação que sequer existe no presente caso, onde ainda se discute a própria pronúncia. Verifica-se, portanto, que a argumentação defensiva confunde o instituto do livramento condicional (aplicável após condenação) com eventual direito à liberdade provisória, matéria estranha ao objeto do recurso em sentido estrito.

O recorrente também não demonstrou a existência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a excepcional concessão do efeito suspensivo. A mera submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri não configura, por si só, dano irreparável, uma vez que o Tribunal do Júri, como garantia constitucional do cidadão (art. 5o, XXXVIII, da CF), representa instância
legítima para apreciação dos crimes dolosos contra a vida. A decisão de pronúncia, por sua natureza, limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, não adentrando no mérito da causa, e o recorrente terá ampla oportunidade de exercer seu direito de defesa perante o Conselho de Sentença, inclusive com a apresentação de todas as teses defensivas mencionadas no recurso.

Nesse sentido:

[...] Efeito suspensivo que tem como finalidade precípua obstar a execução provisória de sentença condenatória, não se prestando a suspender o andamento do feito [...]

(TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 0000184-81.2023.8.26 .0411 Pacaembu, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 08/08/2023, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/08/2023)
.

Desse modo
, resta evidente que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito não
merece prosperar
, mantendo-se o regular prosseguimento do feito com a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme determinado na decisão de pronúncia.

5. Da justiça gratuita

Por fim, o recorrente pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

A tese não merece acolhimento neste momento processual. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução penal, que é o adequado para aferir a real situação econômico-financeira do recorrente, se condenado.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas.

Por outro lado, não há previsão legal que autorize a isenção do pagamento das custas processuais, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade dessa obrigação, quando aplicável, enquanto persistir a condição de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de cinco anos. A avaliação dessa situação cabe ao juízo das execuções penais, após o trânsito em
julgado, considerando o acompanhamento do cumprimento das sanções impostas.

Dessa forma, a possibilidade de cobrança ou suspensão dessa obrigação deve ser analisada no juízo das execuções penais, que avaliará a condição econômica do condenado no momento da apreciação do pedido, podendo, então, conceder ou não a suspensão condicional.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.APELAÇÃOCRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA PELA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA ECUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira (...)”

(N.U 1003512-42.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, mantenho
incólume
a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025